Tribunal: TJMT
Processo: 1012718-86.2024.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012718-86.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[G. N. S. - CPF: 101.861.241-63 (APELADO), ELAINE FRANCO - CPF: 341.027.602-53 (ADVOGADO), RUBIANE DE QUEIROZ NASCIMENTO - CPF: 052.987.731-76 (APELADO), TAM LINHAS AEREAS S/A. - CNPJ: 02.012.862/0001-60 (APELANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RUBIANE DE QUEIROZ NASCIMENTO - CPF: 052.987.731-76 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO(S):

G. N. S.
representada por
RUBIANE DE QUEIROZ NASCIMENTO

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. ATRASO DE VOO
DE 08 (OITO)

HORAS
.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEVIDA. NULIDADE DA CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECEBIMENTO POR FILIAL. APLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA. A
PLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM VOOS DOMÉSTICOS. AFASTAMENTO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA.
RESPONSABILIDADE DA RÉ RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais devido ao atraso de voo de 08 horas

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o atraso de voo e a consequente perda de conexão configuram falha na prestação de serviços, ensejando a responsabilidade da companhia aérea por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O ato citatório é considerado válido e eficaz se a pessoa recebe a citação postal na sede ou filial da pessoa jurídica requerida sem recusa da qualidade de funcionário ou sem ressalva de que não possui poderes para fazê-lo, conforme disposto no art. 248, §2º, do CPC.

A companhia aérea não apresentou defesa nos autos, configurando revelia.

A revelia
, entanto,
não resulta em prova ficta absoluta quanto aos fatos alegados na inicial, mas apenas em presunção relativa, conforme artigos 344 e 345 do CPC.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos de transporte aéreo doméstico, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica
.

O atraso de voo e a perda de conexão foram comprovados pelos documentos apresentados pela parte autora.

A falha na prestação de serviços foi caracterizada, conforme o artigo 14, § 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

O dano moral é presumido (in
re

ipsa
) devido ao atraso significativo e à falta de assistência material à passageira.

A responsabilidade objetiva da companhia aérea é fundamentada na teoria do risco do empreendimento, conforme doutrina de Sérgio Cavalieri Filho.

A indenização foi fixada em R$ 5.000,00, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A citação recebida por filial é válida, de acordo com a teoria da aparência.
O Código de Defesa do Consumidor aplica-se aos casos de transporte aéreo doméstico, prevalecendo sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica
.
A companhia aérea responde pelos danos morais decorrentes de atraso de voo e perda de conexão, configurando falha na prestação de serviços.”

Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1864070 SP 2021/0089368-2
,
AgInt
no REsp n. 1.878.875/DF
; TJMT,
1007785-76.2024.8.11.0000
,
1032699-10.2024.8.11.0000
,
1003084-13.2022.8.11.0010
,
1026027-91.2023.8.11.0041
,
1001035-59.2022.8.11.0087,

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

TAM LINHAS AEREAS S/A.

contra sentença que proferida pelo Juízo da
3ª
Vara
Cível da Comarca
de
Várzea Grande
/MT
, que, nos autos
de
Ação de reparação de danos

movido
por
face de
G
.
N
.
S
.
, representada por sua genitora RUBIANE DE QUEIROZ NASCIMENTO
, cuja causa de pedir se refere a
atraso de voo de 08 (oito) horas
,

julgou
parcial
procedente o pedido
,
nos seguintes termos:

“
Vistos.

Gabriela Nascimento Saturnino,
representada por sua genitora
Rubiane
De Queiroz Nascimento propôs a presente
ação de indenização por dano moral
em face de
LATAM Airlines
Group
S/A,
ambos devidamente qualificados, alegando, em síntese, que adquiriu passagens aéreas da empresa requerida para a cidade de Florianópolis/SC, com ida para o dia 29/02/24, e volta para o dia 07/03/24, chegada em Cuiabá às 16h30min.

Alega que, o voo de Florianópolis/SC a Congonhas/SP, que sairia às 13:h05min, sofreu atraso de 01 (uma) hora, e, consequentemente, a requerente perdeu o voo de conexão, que sairia às 15h:15m, de Congonhas/SP para Cuiabá/MT.

Diz que, a requerida realocou a requerente para um outro voo que saiu de Guarulhos/SP, às 23h35min e chegou em Cuiabá/MT, somente às 00h55min, ou seja, foram mais de 08 (oito) horas de atraso, sem que houvesse a prestação de qualquer assistência material a requerente para o descolamento do aeroporto.

Dessa forma, pleiteia a condenação da requerida em indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Com a petição inicial vieram os documentos de Ids. 149454916 a 149454924.

Na decisão inicial foi deferida em favor da requerente a gratuidade da justiça e determinada a citação da requerida para comparecimento em audiência de conciliação (Id. 151801787).

A requerida foi devidamente citada, conforme a carta de citação e intimação de Id. 155876657.

A audiência de conciliação restou prejudicada em virtude da ausência da parte requerida, a sendo que a requerente postulou pela aplicação de multa prevista no § 8º do art. 334 do CPC (Id. 158426650).

Em seguida foi certificado o decurso do prazo para apresentar a contestação (Id. 161230286).

O Ministério Público manifestou pela decretação de revelia da requerida e pela procedência do pedido inicial.

Após, os autos vieram conclusos.

É o que tinha a relatar.

Fundamento e decido.

Da multa

Verifica-se dos autos que a parte requerida apesar de ter sido devidamente citada não compareceu na audiência designada nos autos.

Dessa forma, considerando que a parte requerida faltou injustificadamente à audiência de conciliação, tem-se por configurado ato atentatório à dignidade da justiça. Por conseguinte, e com fundamento no artigo 334, § 8º, do CPC, aplico à referida parte multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

O valor da multa consiste em crédito em favor do Estado. Sobre a multa incidem correção monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros moratórios a partir desta data.

Assinalo à parte multada o prazo de 10 (dez) dias para que comprove o depósito judicial da multa. Feita a comprovação, comunique-se ao Estado para que adote as providências necessárias para levantamento da quantia.

Em que caso de inércia do requerido em efetuar o pagamento da multa comunique-se ao Estado para que adote as medidas cabíveis para a cobrança do crédito.

Do julgamento antecipado

Da análise do processo, observo que a requerida apesar de citada, deixou transcorrer “
in albis
” o prazo para apresentar contestação, caracterizando
a
revelia.

Assim, decreto
a
revelia da requerida para que surta seus efeitos, e passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso II, do Código de Processo Civil, pois as questões trazidas à baila se resumem, em geral, a questões de direito.

Esclarece o artigo 373, do Código de Processo Civil, que o ônus da prova incumbe:

“I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Nesse ensejo, Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz
Arenhart
e Daniel
Mitiero
,
in
Novo Código de Processo Civil Comentado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 394/395, prescrevem:

“o art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado; ao réu, a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor. As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC. A atribuição do ônus da prova no direito brasileiro é realizada de maneira fixa pela nossa legislação”.

Logo, ao demandante, é necessária apresentação da prova pertinente às alegações, e a requerida os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

Ressalta-se que o caso em questão não trata de fato notório, que dispensa prova para que seja aceito como verdadeiro.

Por força da revelia, incumbe-se exclusivamente a este juízo avaliar se os fatos narrados nos autos condizem às consequências jurídicas descritas e pretendidas pela parte requerente, analisando a viabilidade do direito deduzido e o conjunto probatório constante, porquanto a presunção de veracidade é relativa, podendo sucumbir diante de outras circunstâncias dos autos.

Pois bem, resulta dos autos como incontroverso que no dia 07/03/2024 o voo da requerente de Florianópolis/SC com conexão em Congonhas/SP e
destino final
em Cuiabá/MT, marcado com horário de
saída às 13h05mim com chegada ao
destino final
às 16h30min, sofreu atraso em sua saída.

Em decorrência deste atraso a requerente apenas embarcou para Congonhas/SP às 14h:05min ocasionando a perda da conexão que seria realizada em Congonhas/SP às 15h:05min, sendo realocada em um novo voo com saída às 23h:35min chegando ao seu
destino final
em Cuiabá/MT às 00h:55min, conforme se verifica dos documentos juntados nos ids. 149454920, 149454921 e 149454924.

A requerida por sua vez sequer esclareceu os motivos que levaram às alterações dos horários dos voos contratados pela requerente, pois não apresentou defesa nos autos.

Portanto, o atraso desarrazoado que ocasionou a perda da conexão configura falha na prestação do serviço,
no termos
do artigo 14, § 3º do CDC, situação jurídica que enseja a responsabilização pelos danos causados, salvo se o fornecedor provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
, hipóteses estas não comprovadas pela requerida.

Ao abordar sobre o tema, Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil, São
Paulo :
Malheiros Editores, 2003, p. 402, assim disciplina:

“O fornecedor de serviços, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Trata-se de responsabilidade objetiva pelo fato do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e se segurança, decorrendo a responsabilidade do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de executar determinados serviços. Em suma, os riscos do empreendimento correm por conta do fornecedor (de produtos e serviços) e não do consumidor. O fornecedor só afasta a sua responsabilidade se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que excluem o próprio nexo causal, enunciadas no § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor: inexistência do defeito e culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.”

Não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral.

Todavia, sopesando as circunstâncias descritas na petição inicial, tenho que não podem ser entendidas, de forma alguma, como mero aborrecimento sem maiores consequências.

No caso, há que se ressaltar que o pedido de danos morais formulados pelo autor advém da própria conduta ilícita da empresa, por falha na prestação de serviços, conforme acima consignado.

Certo é que, a simples falha na prestação dos serviços, com o descaso e desrespeito ao consumidor comprova o efeito danoso de ordem moral, não reclamando esforço probatório neste sentido.

Some-se a isso o fato de que a requerente e suportou um atraso de aproximadamente 08 (oito) horas para chegar ao seu
destino final
em virtude dos atos praticados pela requerida.

Sobre o tema, valendo-se dos ensinamentos do doutrinador Sérgio Cavalieri Filho, na obra acima citada, p. 91/92, podemos concluir que:

“Seria uma demasia, algo até impossível, exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Neste ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao lesado. Em outras palavras, o dano moral existe
in
re

ipsa
; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa,
ipso facto
está demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma presunção
hominis

facti
, que decorre das regras da experiência comum.”

Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização
mede-se
pela extensão do dano (artigo 944).

Deste modo, deve prevalecer a antiga fórmula segundo a qual a fixação do
quantum
ficará a cargo do prudente arbítrio do julgador, que deverá levar em consideração as circunstâncias peculiares ao caso, aliado à necessidade de se arbitrar uma indenização que, embora não constitua enriquecimento sem causa da vítima, tenha também caráter punitivo e pedagógico, de modo a desestimular a conduta antijurídica.

Neste contexto, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e, considerando as condições
econômicas financeiras
do autor e da requerida e os transtornos sofridos pela requerente, bem como considerando que pelas provas contidas nos autos a extensão do dano foi pequena, entendo justa a indenização a título de danos morais na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Em suma, entendo como justa a quantia acima. Afinal, o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento nem, tampouco, o empobrecimento da outra parte, tendo sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “
dupla função reparatória e penalizante
[1]
” e a conduta arbitrária da requerida foi grave, motivo
porque
deve ser reprimida pelo Poder Judiciário.

Do dispositivo

Pelo exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para
condenar
a requerida ao pagamento de
R$ 5.000,00

(cinco mil reais)
a título de
dano moral
a requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da
data do arbitramento
, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m.,
contados do evento danoso
(Súmula 54, STJ).

Por conseguinte, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
resolvo o mérito da presente lide
.

Condeno
por
fim

a requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e nos honorários advocatícios que, diante do lapso de tempo decorrido, pelo esmero no trabalho na combatividade dos patronos, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do § 2º, do art. 85, do CPC.
”

Em suas razões recursais
(ID.

262839258
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Preliminar – Nulidade de citação
;

Impossibilidade de aplicação da teoria da aparência;

Relativização dos efeitos da revelia – necessidade de comprovação do dano moral;

Aplicação do CBA em detrimento do CDC;

Ausência de responsabilidade
– ocorrência de caso fortuito e força maior e fornecimento de assistências;

Ausência de pressupostos para caracterização de danos morais ou redução do
quantum
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja julgado improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (35638810)

– PJE 1º Grau) e preparo
recolhido (ID.

262964262
).

Contrarrazões
(id.

262839263
)
pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO(S):
G. N. S. representada por RUBIANE DE QUEIROZ NASCIMENTO

VOTO
– PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Preliminar – Nulidade de citação;

De saída, destaco que é
válida a citação de pessoa jurídica por via postal, quando efetivada no endereço onde se encontra o estabelecimento da empresa requerida, sendo desnecessário que o aviso de recebimento da carta citatória seja assinado por seu representante legal ou terceiros com poderes específicos.

No caso, da análise dos autos, verifica-se que a carta de citação foi enviada ao endereço
AVENIDA JOÃO DE ARRUDA, AEROPORTO INTERNACIONAL MARECHAL RONDON, S/N, JARDIM AEROPORTO, CENTRO-NORTE, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78110-900
(ID.
262838792
), sendo que este é indicado, inclusive, no sítio eletrônico da companhia aérea como sendo o endereço de uma de suas lojas:

Desse modo, inobstante as alegações da
Apelante
, o ato citatório é considerado válido e eficaz, na forma do disposto no art. 248, §2º, do CPC.

A propósito, nesse sentido, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros.
2.
Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa.
3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA CITAÇÃO – PESSOA JURÍDICA - CARTA DE CITAÇÃO RECEBIDA POR TERCEIRO – PESSOA JURÍDICA – ENDEREÇO QUE PERTENCE A EMPRESA – CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O ato citatório é considerado válido e eficaz se a pessoa recebe a citação postal na sede ou filial da pessoa jurídica requerida sem recusa da qualidade de funcionário ou sem ressalva de que não possui poderes para fazê-lo, conforme disposto no art. 248, §2º, do CPC.

(
N.U 1007785-76.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 25/06/2024,
Publicado
no DJE 01/07/2024)

Preliminar rejeitada.

Impossibilidade de aplicação da teoria da aparência;

Com
relação
alegação da Recorrente de inaplicabilidade da teoria da aparência, visto que o endereço para o qual foi encaminhada a carta de citação difere do indicado no cadastro como sendo da sede da ré, tal pleito deve ser, também, rejeitado.

Nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,com base na teoria da aparência,
é
válida a citação realizada na pessoa de quem se identifica como representante da empresa, independentemente se o ato foi praticado na sede ou filial da pessoa jurídica
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MPUGNAÇÃO A CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE DA CITAÇÃO DE CORRÉ QUE NÃO PARTICIPOU DO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NÃO VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TEORIA DA APARÊNCIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS NA ORIGEM. PROSSEGUIMENTO DA FASE SATISFATIVA EM RELAÇÃO À PARTE REMANESCENTE. AGRVO DESPROVIDO. 1. A concretização do efeito jurídico da revelia na fase de conhecimento - independentemente de não ter sido explicitada a ocorrência do fenômeno processual pelo juiz sentenciante - enseja o cabimento da alegação, no âmbito de impugnação ao cumprimento de sentença, da falta ou da nulidade da citação daquele que não compareceu aos autos e pugna pela sua ilegitimidade passiva ad causam. Inteligência do artigo 525, § 1º, I, do CPC. 2. "O defeito ou inexistência da citação opera-se no plano da existência da sentença", caracterizando-se como "vício
transrescisório
que pode ser suscitado a qualquer tempo, inclusive após escoado o prazo para o ajuizamento da ação rescisória, mediante simples petição, por meio de ação declaratória de nulidade (querela
nullitatis
) ou impugnação ao cumprimento de sentença (art. 525, § 1º, I, do CPC/2015)" (REsp 1.930.225/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08.06.2021,
DJe
15.06.2021). 3. O pronunciamento jurisdicional sobre vício de citação de uma das corrés não pode ser estendido à outra de modo a atrair o argumento referente à violação da coisa julgada, notadamente em se tratando de vício
transrescisório
invocado. 4.
A jurisprudência do STJ acolhe a teoria da aparência para conferir validade à citação da pessoa jurídica realizada no endereço de sua sede ou filial, mesmo quando recebida por pessoa que não tinha poderes expressos para tal, mas não recusou a qualidade de funcionário ou de representante legal da empresa.
Hipótese em que sobressai a consonância entre a citada orientação jurisprudencial e o acórdão estadual. 5. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp n. 1.878.875/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/10/2024,
DJe
de 9/10/2024.)

A carta de citação foi regularmente endereçada à filial da
ré localizada no Aeroporto de Várzea Grande/M6
, sendo plenamente aplicável a teoria da aparência para considerar válido o recebimento da carta pela pessoa que a subscreveu, não havendo qualquer vício no ato citatório
, conforme já mencionado no tópico anterior

Assim, também é a
jurisprudência deste tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. BLOQUEIO DE VALORES. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora e manteve o bloqueio de valores em cumprimento de sentença, oriundo de ação de execução extinta por abandono da causa. Alegação de nulidade da intimação e excesso de execução. II. Questão em discussão A questão central em discussão consiste em saber se a intimação realizada no endereço de filial é válida. III. Razões de decidir A matéria relativa à aplicação da Súmula 240/STJ não foi suscitada oportunamente, configurando inovação
recursal e supressão de instância. Nos termos do art. 248, § 2º, do CPC, a intimação realizada na filial da pessoa jurídica e recebida por funcionário sem ressalva é válida, sendo aplicável ao caso, a teoria da aparência. Ausência de demonstração de prejuízo processual ao agravante decorrente da intimação realizada. Reconhecimento da correção dos cálculos homologados pelo magistrado de origem, não havendo excesso de execução comprovado. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "1. É válida a intimação realizada em filial de pessoa jurídica e recebida por funcionário, sem ressalva, aplicando-se a teoria da aparência. 2. Não cabe alegação de nulidade processual quando não demonstrado prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa." Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 248, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1796247/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 17.10.2022; STJ, Súmula 240; TJMG, RAC n.º 06560731220158130702, 18ª Câmara Cível, Rel. Des. João
Cancio
, j. 21.08.2018. (N.U 1032699-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025,
Publicado
no DJE 31/01/2025)

Preliminar rejeitada.

Relativização dos efeitos da revelia – necessidade de comprovação do dano moral;

A Recorrente pleiteia que seja reconhecida a relativização dos efeitos da revelia, argumentando sobre a necessidade de comprovação do dano moral sofrido pela recorrente.

Pois bem. U
m dos efeitos da revelia é a presunção relativa de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC/2015, art. 344), e não das questões de direito, podendo o réu revel, inclusive, “
intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar
” (CPC/2015, art. 346, parágrafo único) e alegar qualquer matéria possível de ser reconhecida de ofício pelo juiz ou que não esteja fulminada pelo manto da preclusão.

No caso dos autos, não houve impugnação aos fatos narrados na inicial, limitando-se, os Recorrentes, a questionarem suas razões recursais
, no mérito,
sobre a
ausência de responsabilidade civil pela ocorrência dos fatos narrados na inicial.

Por certo, se é ônus da parte autora afirmar e da parte
ré
responder, formando-se então a controvérsia, restam incontroversos os fatos alegados pelo autor e não impugnados pelo réu. Daí a presunção, que decorre da revelia, de veracidade dos fatos alegados na inicial.

Sucede que isso não implica no impedimento do Julgador examinar os fatos, inclusive, determinar a realização de provas, porquanto, conforme entendimento assente na doutrina e jurisprudência,
a
revelia conduz a presunção relativa de veracidade.

Realça-se, é relativo o efeito material da revelia, cabe
ndo
ao Julgador, diante do sistema processual do livre convencimento motivado, examinar e avaliar os fatos, sendo-lhe lícito, inclusive, com base nos fatos alegados pelo próprio demandante, julgar a causa em seu desfavor.

Destaco trecho de julgado deste
Eg
. Tribunal no mesmo sentido:

(...)
Sendo o réu revel, é certo que deve militar a presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, tal como preconizado no art. 344, do CPC, não havendo que se falar em procedência da demanda apenas em função da revelia
decretada.
(...)

(N.U 1003084-13.2022.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)

Do mesmo modo, considerando que o “
dano moral decorrente de atraso significativo em voo é presumido (dano moral in
re

ipsa
), configurando lesão à dignidade dos consumidores diante da angústia, do desconforto e dos transtornos ocasionados
”
(N.U 1026027-91.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 02/02/2025)
”,
a ausência de elementos que indiquem sobre a inocorrência dos atos narrados na inicial, demonstra que o direito milita em favor do pleito autoral.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por TAM LINHAS AEREAS S/A. contra sentença que proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos de Ação de reparação de danos movido por face de G.N.S., representada por sua genitora RUBIANE DE QUEIROZ NASCIMENTO, cuja causa de pedir se refere a atraso de voo de 08 (oito) horas, julgou parcial procedente o pedido
, argumentando sobre a ocorrência de falha na prestação de serviços em ocasionado no atraso de voo que resultou na perda de conexão aérea.

A Apelante, em suma, defende a

que não pode ser responsabilizada pelo
atraso de voo
ocorrido,
argumentando que este
decorreu de circunstâncias alheias à sua vontade, possivelmente relacionadas a fatores operacionais inevitáveis, condições climáticas adversas ou medidas de segurança
, sendo
que a situação configura caso fortuito ou força maior, o que excluiria sua responsabilidade civil nos termos do artigo 393 do Código Civil.

Além disso, a companhia aérea
destaca
que a condenação por danos morais deve ser afastada, pois o simples atraso de um voo não configura, por si só, um dano à personalidade do passageiro. Defende que transtornos e aborrecimentos comuns a viagens aéreas não são suficientes para justificar uma indenização, sendo necessário demonstrar um sofrimento excepcional, o que, segundo a apelante, não ocorreu no caso concreto.

Em conclusão
, requer a reforma da sentença para que seja excluída a condenação ao pagamento de indenização ou, subsidiariamente, que os valores concedidos a título de danos morais sejam reduzidos.

Lado outro, a Apelada aponta que
problemas técnicos não configuram força maior ou caso fortuito, pois derivam da própria atividade da empresa e devem ser considerados fortuito interno, ou seja, um risco inerente à exploração do transporte aéreo.

Para tanto, invoca
a teoria do risco do empreendimento
para defender
defende que a companhia aérea deve assumir a responsabilidade pelo atraso e seus efeitos, uma vez que sua atividade econômica envolve riscos que não podem ser repassados ao consumidor.

No que diz respeito aos danos morais, a recorrida argumenta que o atraso superior a oito horas, somado à ausência de qualquer suporte por parte da companhia aérea – como alimentação e transporte entre aeroportos –, configura um transtorno significativo que ultrapassa o mero aborrecimento.

Ao fim,
requer o não provimento do recurso de apelação, com a consequente manutenção da sentença de primeiro grau
e a
condenação da companhia aérea ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 85, §2º, do CPC.

Passo à análise das teses meritórias.

Aplicação do CBA em detrimento do CDC;

O
Recorrente
aponta a
incidência do
Código Brasileiro de Aeronáutica
e não o
Código de Defesa do Consumidor à espécie,
pugnando pelo
afastando
d
a aplicação
deste
regramento.

Pois bem. E
m se tratando de voo doméstico, as normas consumeristas se sobrepõem ao disposto no Código Brasileiro de Aeronáutica, não sendo aplicáveis os limites impostos neste último.

No caso,
não
é possível a invocação d
o Princípio da Especialidade das normas jurídicas frente à Lei nº 7.565/1986 e na Lei 14.034/2020 que adicionou ao Código Brasileiro de Aeronáutica artigo específico acerca do trâmite processual de apresentação de provas e condenações a título de danos morais em relações aeronáuticas, visto que, com o advento do Código de Defesa do Consumidor, a ele se subordinam.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – EXTRAVIO DE BAGAGEM – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS MATERIAIS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA – INAPLICABILIDADE – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ARTIGO 734 DO CÓDIGO CIVIL – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS IN RE IPSA – MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – OBSERVÂNCIA ÀS FUNÇÕES PEDAGÓGICA, COMPENSATÓRIA E
PUNITIVA – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DAS AUTORAS PARCIALMENTE PROVIDO E DA RÉ NÃO PROVIDO . “O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens. Salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente de responsabilidade” (artigo 734 do Código Civil). O extravio de bagagens em transporte aéreo nacional configura falha na prestação do serviço (artigo 14, caput e §3°, do CDC), e a companhia responde objetivamente pelos danos causados. A nova orientação do STJ a respeito da matéria é pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor (
AgInt
no
AREsp
874.427/SP). A indenização tem de ser arbitrada em valor que cumpra a função pedagógica, punitiva e compensatória. Em Ação Indenizatória, os juros de mora incidem a partir da citação (artigo 405 do Código Civil). (N.U 1001035-59.2022.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 07/12/2023)

Ausência de responsabilidade – ocorrência de caso fortuito e força maior e fornecimento de assistências;

Ressai dos autos, que os apelados,
G
.
N.S.
, menor representad
a
por sua genitora
RUBIANE DE QUEIROZ NASCIMENTO
, ajuiz
ou
ação de indenização por dano moral em desfavor de
TAM LINHAS AEREAS S/A.
, e aleg
ou
, em síntese, que

adquiriu passagens aéreas da empresa requerida para a cidade de Florianópolis/SC, com ida para o dia 29/02/24 e volta para o dia 07/03/24, chegada em Cuiabá às 16h30min.

Ocorre que durante o trajeto da volta
o voo de Florianópolis/SC a Congonhas/SP, que sairia às 13:h05min, sofreu atraso de 01 (uma) hora, e, consequentemente,
houve a perda do
voo de conexão,
sendo que foi realocada para
outro voo que saiu de Guarulhos/SP, às 23h35min e chegou em Cuiabá/MT, somente às 00h55min, ou seja, foram mais de 08 (oito) horas de atraso, sem que houvesse a prestação de qualquer assistência material a requerente para o descolamento do aeroporto.

A companhia aérea Apelante que o atraso se deu em razão na necessidade de
manutenção não programada
e que tal atraso não tem o condão de ensejar abalo moral indenizável.

Pois bem.
Para
condenação da Apelante ao pagamento do dano moral, é imprescindível que os Apelados façam prova do alegado prejuízo extrapatrimonial. Todavia, também é ônus da Apelante comprovar suas alegações quantos aos fatos
impeditivos, modificativo ou extintivos do direito do autor, conforme determina o art. 373, e incisos do CPC.

Nesse sentido:

Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II
-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso, a empresa Apelante afirma que o atraso do voo teve como única e exclusiva causa a incidência de evento inevitável, qual seja, a necessidade de
manutenção da aeronave
, fator, segunda a parte, excludente de responsabilidade da apelante.

A situação posta em análise, é que o voo originalmente contratado sairia de
Florianópolis/SC
, as
13:05
, com conexão em
Congonhas
-SP, chegaria a
Cuiabá/MT
no
mesmo dia às 16:30
, todavia, em razão da falha na prestação do serviço da companhia aérea, houve um retardamento de aproximadamente
08
(
oito
) horas, para a chegada ao destino programado.

Nessa quadra, em que pese a companhia aérea alegar que a modificação do voo se deu em virtude de “
manutenção não programada
”, inexiste qualquer prova de que a referida alteração
realmente ocorreu ou que foi
noticiada com a antecedência prevista legalmente.

Noutro giro, conforme a teoria do risco, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada.

Sendo que, tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar, pois, corresponde a uma circunstância previsível e inerente à atividade das companhias aéreas, que não afasta a responsabilidade do fornecedor de produtos/serviços.

Apesar dos argumentos da apelante acerca da ausência de responsabilidade pelo atraso do voo, trouxe como prova apenas “print” de telas sistêmicas que não são suficientes para comprovar suas alegações de que o atraso se deu em razão da alteração da malha aeroviária.

Como mencionado, a apelante não fez prova a respeito do motivo do atraso de origem, sendo incontroverso que tal fato gerou a alteração do voo contratado e o atraso de mais de
08
(
oito
) horas
.

Dessa forma, resta configurada a falha na prestação do serviço, o que acarreta o dever de indenizar conforme preleciona a disposição dos artigos 186 e 927 do Código Civil:

Art. 186. “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

Nesse diapasão, o artigo 737 do Código Civil estabelece que:

“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Com isso, a empresa aérea não demonstrou que, prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, como estabelece o artigo 14, §3º e incisos, do Código de Defesa do Consumidor.

Senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3ºO fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I-
que
, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II-
a
culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

Nesse sentido, é como já entendeu esta
Eg
. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO CONSUMERISTA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO – INVIABILIDADE – READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA – FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM RAZOAVEL E PROPORCIONAL – RECURSO DESPROVIDO.
A alteração de malha aérea é
fortuito interno
decorrente de remanejamento que atende exclusivamente aos interesses do fornecedor, não afastando o fato do serviço cuja responsabilidade é objetiva. Restando comprovado que houve falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea, cabível a indenização por dano moral, devendo ser fixado proporcionalmente à intensidade do dano causado ao consumidor dos serviços.
(N.U 1012800-68.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/06/2024,
Publicado
no DJE 25/06/2024)

Assim, escorreito o reconhecimento da responsabilidade do Apelante na forma feita pela sentença recorrida.

Ausência de pressupostos para caracterização de danos morais ou redução do
quantum
.

Por consequência dos motivos acima alinhavados, bem como presente o nexo causal entre a conduta ilícita da empresa apelante em não prestar o serviço de transporte na forma contratada, e o dano experimentado pelos menores impúberes, que tiveram sua chegada atrasada em aproximadamente
08
(
oito
) horas
, não agiu a empresa aérea em exercício regular de seu direito, por isso, deve reparar os danos morais suportados.

Ademais, não se pode considerar mero dissabor do cotidiano, os fatos narrados na inicial.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna do Superior Tribunal de Justiça, e, também, deste Sodalício:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. MÁ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATRASO DE VÔO. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
REVALORAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.”

(
AgRg
no
AREsp
610.815/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2016,
DJe
25/02/2016)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DE ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA – NÃO COMPROVAÇÃO DAS EXCLUDENTES – TRANSPORTE AÉREO – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANO MORAL CONFIGURADO – AJUIZAMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS PELOS FAMILIARES – ESPECIFICIDADE DOS AUTOS QUE AUTORIZA A REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DO QUANTUM – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Apesar da tese de que não concorreu para o atraso/cancelamento do voo, que teria ocorrido em virtude de readequação da malha aérea, eventuais problemas técnicos na aeronave trata-se de fortuito interno que não exclui a reponsabilidade do transportador, eis que inerentes ao risco do negócio.
Arbitrado o quantum em valor desarrazoado e considerando o abuso do direito de petição, caracterizando demandismo desnecessário, deve ser reduzido o valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e boa-fé
processual.-
(N.U 1036400-07.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Assim,
não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente
de redução dos valores fixados a título de danos morais.

É que o valor de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) destinados a recompor os prejuízos morais
para a
Epalda
, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Trago entendimento jurisprudencial desta
Eg
. Câmara:

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – ATRASO DE VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – NÃO PROVIMENTO. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor. O quantum indenizatório fixado pelo Juízo singular – R$ 8.000,00 (oito mil reais) – encontra-se adequado ao caso. (N.U 1004948-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/07/2024,
Publicado
no DJE 19/07/2024)

Por tais razões rejeito o presente pleito recursal.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, rejeitando suas preliminares, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência, fixados em desfavor da recorrente pelo Juízo de 1º Grau, para o importe de 1
6
% (d
ezesseis
por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025